Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704732-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA LIMA, ABDULLATTIF ABDULRAZIK OSMAN ELSAYED APELADO: ABDULLATTIF ABDULRAZIK OSMAN ELSAYED, ANTONIA OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora o Apelante Abdullattif Abdulrazik Osman Elsayed tenha anexado à Apelação o comprovante de pagamento do preparo (ID 44232079), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator